Tribunal: CARF
Processo: 10510.901164/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.901164/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.484 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ARACAJU GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/PASEP.
REVENDA
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEIS.
GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. SISTEMÁTICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não
cumulatividade, pelos distribuidores e comerciantes varejistas na aquisição,
para revenda, de combustíveis derivados de petróleo (gasolina, óleo diesel e
GLP), realizada à alíquota zero, porquanto não se pode falar em manutenção de
crédito cuja própria apuração não é autorizada por lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.483, de 24 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10510.901168/2012-80, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira
de Deus, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena
Green, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.901164/2012-00
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.484 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.901164/2012-00

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual empresa varejista de
GLP discute-se a possibilidade jurídica de aproveitamento de créditos oriundos de aquisições de
do referido gás, cuja operação de revenda se sujeita à alíquota zero de contribuições.
A DRF indeferiu o Pedido de Ressarcimento, de PIS/PASEP não cumulativo –
Mercado Interno apresentado pela Recorrente pela impossibilidade de aproveitamento de
créditos oriundos de aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP, uma vez que não se aplica
ao caso o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, ainda que nas operações de revenda desses produtos,
a saída se sujeite à alíquota zero das contribuições, nos termos do art. 58-B da Lei no 10.833, de
2003, e art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que o direito ao crédito sobre aquisições de GLP para revenda
está previsto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que não faz qualquer restrição, estabelecendo
que toda e qualquer saída com alíquota zero, que é o seu caso, não deve impedir a manutenção
de créditos para o vendedor. Ressalta que as vendas de produtos sujeitos à incidência monofásica
estão, desde agosto de 2004, incluídas no regime não cumulativo de apuração das contribuições,
desde que a empresa apure suas contribuições pelo lucro real.
Diz que a vedação constante no art. 3o, I, ‘b’, da Lei no 10.833, de 2003, precede a
edição do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que foi por ele tacitamente revogado,
porquanto incompatível, aplicando-se no caso o § 1o do art. 2o da LICC.
Como resultado da análise do processo pela DRJ mantida a decisão atacada sob o
argumento de que o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não cumulatividade, pelos
distribuidores e comerciantes varejistas na aquisição, para revenda, de combustíveis derivados de
petróleo (gasolina, óleo diesel e GLP), realizada à alíquota zero, porquanto não se pode falar em
manutenção de crédito cuja própria apuração não é autorizada por lei.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.484 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.901164/2012-00

2.
Mérito.
A Recorrente é varejista de gás liquefeito de petróleo – GLP e pretende apurar créditos
sobre estas operações, sob o argumento de que a Lei 11.033/04, posterior às normas
impositivas, lhe asseguraria créditos sobre vendas realizadas à alíquota zero, como é o
caso do referido gás.
Alega que o fundamento legal para esse creditamento, desde agosto de 2004, é a edição
do art. 16 da MP no 206/04, depois convalidado no art. 17 da Lei no 11.033/04, que
estabeleceu:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Argumenta que está sujeito à alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes de suas vendas, dentro do regime de incidência monofásica ao qual está
submetido, conforme o disposto na Lei no 10.833/03.
Defende que tem direito ao aproveitamento de créditos pelas suas aquisições para
revenda, desde a edição do art. 16 da MP no 206/04, depois convalidado pelo art. 17 da
Lei no 11.033/04, considerando-se ainda que eventuais normas que vedavam o
aproveitamento de créditos em seu desfavor foram tacitamente revogadas com a
superveniência do aludido dispositivo legal.
Argumenta que a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento se
limitou, basicamente, a afirmar que a aquisição de produtos monofásicos para revenda
para contribuintes que estão na não cumulatividade, não gerando créditos por força da
vedação contida no art. 3o, I, da Lei no 10.833/2003.
A Recorrente entende que o seu direito esta alicerçado no art. 3o, I, “b”, da Lei no
10.833/03, que foi revogado pelo art. 17 da Lei no 11.033/04.
Todavia a pretensão foi denegada sob o argumento de que as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, não autorizaram o crédito de produtos monofásicos adquiridos para
revenda (hipótese do inciso I, “b”, do artigo 3o).
Efetivamente, como pontuou a DRJ, a vedação à apuração do crédito não decorre do
artigo 3o, I, ‘b’ da Lei 10.833/2003, mas sim do § 1o do art. 2o das Leis nos 10.637 e
10.833, ou seja, vendas de gasolina, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo.
Adoto o entendimento da DRJ, e também cumpre destacar que o artigo 17 da Lei n.
11.033/04, que prevê que “As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Assim, entendo que esse dispositivo não revogou tacitamente os dispositivos vigentes e
tampouco tem o alcance de manter créditos quando a lei os veda expressamente, dentre
os quais se incluem os créditos decorrentes da aquisição para distribuição e revenda de
gasolina e óleo diesel. É verdade que o artigo supracitado permite a manutenção do
crédito quando a saída ocorrer com alíquota zero; todavia, conforme já discutido, desde
o início do sistema de não-cumulatividade para o PIS e à COFINS não é permitido, por
expressa disposição legal, o crédito relativo a aquisições de produtos destinados à
revenda, de gasolinas e suas correntes (exceto gasolina de aviação), óleo diesel e suas
correntes e gás liquefeito de petróleo (GLP derivado de petróleo e de gás natural),
submetidos à incidência monofásica. Logo, não é possível o crédito nesse tipo de
operação.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.484 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.901164/2012-00

Portanto, como bem destacou a autoridade fiscal, nesse ponto é que se equivoca a
contribuinte, pois o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo “manutenção”
de créditos, o que se pressupõe, para a sua utilização, da preexistência de créditos
vinculados às operações de vendas efetuadas com alíquota zero. Em outras palavras, é
necessário que primeiramente sejam atendidos os dispositivos que garantem a geração
de crédito para, só então, posteriormente, ser invocada a aplicação de sua manutenção.
Firme nestes entendimentos, voto nos sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital